Tribunal: TJMT
Processo: 1005210-71.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005210-71.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Salário-Maternidade, Estabilidade, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), SILVIA GUIDES MACHADO - CPF: 022.080.891-03 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – DIREITO SUBJETIVO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA-MATERNIDADE – DIREITO AO BENEFÍCIO POR 180 DIAS – LC N. 04/90, ART. 235 – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É garantido à trabalhadora gestante, inclusive as contratadas temporariamente, o direito a permanecer no cargo que ocupa desde a confirmação da gravidez até cento e oitenta dias após o parto, nos termos artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
SILVIA GUIDES MACHADO

contra ato acoimado como ilegal praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que exonerou a impetrante do cargo de Assessor Técnico I, Nível DGA-4, durante o período de licença-maternidade.

Sustenta a impetrante que em 16 de outubro de 2018 fora contratada para exercer o cargo de Assessor Técnico I, com lotação na Gerência de Informação Financeira do MT Prev.

Argumenta que o Diretor Presidente do MT Prev deferiu licença-maternidade à Autora de 23/01/2019 até 21/07/2019.

Afirma que fora surpreendida com ato proferido pelo Chefe do Executivo que exonerou a impetrante no dia 15/04/2019.

Assevera que a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XVIII, dispõe que constitui direito do trabalhador a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias.

Ao final, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão do ato apontado como ilegal, bem como a imediata reintegração da Impetrante no cargo, com a respectiva inclusão em folha de pagamento.

O pedido liminar foi deferido parcialmente para suspender o ato de exoneração, com imediato retorno da Impetrante ao cargo de Assessor Técnico I, com lotação na Gerência de Informação Financeira do MT Prev, com efeitos a partir do ato de exoneração, sem prejuízo dos consectários financeiros decorrentes, garantindo a estabilização provisória até cinco meses após o parto - 23/06/2019.

O Impetrado prestou informações pugnando pela denegação da segurança (ID 8134514).

A Impetrante interpôs Agravo Interno (ID 8454051), em desfavor da decisão liminar; o recurso foi provido e em juízo de retratação, foi deferida a liminar, para determinar a reintegração da Impetrante ao cargo de Assessor Técnico I, com lotação na Gerência de Informação Financeira do MT Prev, com efeitos a partir do ato de exoneração até a data de 21/07/2019 (ID

19807995).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela concessão da segurança (ID 27336995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que, não obstante a Impetrante encontrar-se no período de estabilidade provisória, o Chefe do Executivo proferiu ato exonerando-a do cargo de Assessor Técnico I, com lotação na Gerencia de Informação Financeira do MT Prev.

Destarte, pelos documentos que instruem a inicial, vislumbra-se a evidente ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade coatora.

O benefício de licença à gestante está previsto no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, sendo aplicável aos servidores públicos, por força do artigo 39, §3º, do diploma citado, na modalidade indenizada.

Convém destacar, que o legislador ao dispor sobre os direitos sociais, no artigo 6º da CF, não fez qualquer diferenciação quanto à forma de ingresso do servidor no serviço público, garantindo, de forma isonômica, a todas as servidoras em Licença Gestante/Maternidade
o direito subjetivo à estabilidade

provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto.

Todavia, o artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar nº 330, de 10 de setembro de 2008, prevê que é direito da servidora gestante a licença-maternidade pelo período de cento e oitenta dias.

A propósito, colaciono o dispositivo legal:

“Art. 235
Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.
”

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO — GRAVIDEZ — LICENÇA-GESTANTE — PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS — DIREITO ASSEGURADO — ARTIGO 235 DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 OUTUBRO DE 1990.

A servidora pública, não obstante possuir vínculo precário com a Administração, decorrente de contrato de trabalho temporário, possui direito à estabilidade enquanto estiver em gozo de LICENÇA-GESTANTE, cujo período será de CENTO e OITENTA (180) dias, em aplicação do artigo 235 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990. Segurança deferida.

(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1010172-74.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA MATERNIDADE — CONTRATO TEMPORÁRIO — PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS — CONCESSÃO DA ORDEM. A Lei Complementar nº. 04/90, com as alterações previstas na Lei Complementar nº. 330/2008, ampliou o prazo da licença-maternidade, sem fazer qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária. Logo, deve ser assegurado também às servidoras públicas temporárias, em observância ao Princípio Constitucional da Isonomia.
(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1006059-14.2017.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de novembro de 2017).

Ante o exposto,
concedo a segurança
para o fim de determinar a reintegração da Impetrante ao cargo de Assessor Técnico I, com lotação na Gerência de Informação Financeira do MT Prev, com efeitos a partir do ato de exoneração, constituindo direito da autora

os consectários financeiros decorrentes, até 21/07/2019, data que compreende os cento e oitenta (180) dias de licença à gestante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020